Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroboradas por outros elementos.

2. Inadmissível a desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante estava em poder de uma faca no momento em que abordou as vítimas, além de tê-las ameaçado e tentado atingi-las com a arma.

3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, dando efeitos ex nunc à decisão (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33).

4. Nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, a declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, em controle incidental, é de observância obrigatória pelos Órgãos fracionários do Tribunal.

5. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas na Delegacia e em Juízo.

6. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

7. Não cabe nova análise da necessidade da prisão preventiva do recorrente se a Turma já se manifestou em habeas corpus sobre o tema, após a sentença condenatória, denegando a ordem.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por duas vezes, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mas sem reflexo na pena, que continuou no patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.